Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-90.2018.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001899-90.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLENILDA DA SILVA - CPF: 007.079.521-58 (VÍTIMA), RONEI SANTOS - CPF: 036.140.091-81 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO ACUSADO, DETERMINANDO A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE VIAS DE FATO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR

DE NULIDADE DA DECLARAÇÃO DO ESTADO DE AUSÊNCIA DO APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 367 DO CPP – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA QUE NÃO SE DEU POR MERA LIBERALIDADE – SUJEITO, À ÉPOCA, SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO – NÃO PROVIDENCIADO O NECESSÁRIO PARA COMPARECER À SOLENIDADE JUDICIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESÍDIA ESTATAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA, ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

1.

Demonstrado nos autos que à época da audiência em que seria realizado o interrogatório judicial o apelante estava sob a custódia do Estado, recolhido ao cárcere em razão de um mandado prisional expedido em outro processo, sem que tivesse sido a ele providenciado o necessário para comparecer ao ato por videoconferência no estabelecimento penal em que recolhido, evidente que a sua ausência na solenidade não se deu por mera liberalidade, mas, sim, por desídia estatal, sendo de rigor a nulidade da declaração do seu estado de ausência, nos termos do art. 367 do CPP, e dos atos subsequentes, ante a flagrante violação ao direito de autodefesa.

2.

Preliminar acolhida, tornando prejudicada a análise do mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

RONEI SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RONEI SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação penal n.o
0001899-90.2018.8.11.0011, código 260226,
condenou-o
, em concurso material (art. 69, CP), pela prática dos delitos tipificados no
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41

e no

art. 147 do CP
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, à pena de
01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção
e
18 (dezoito) dias de prisão simples
, em regime inicial
semiaberto
.

Por intermédio das razões recursais
anexadas sob o ID
85290465
,
preliminarmente
, suscita a i. defesa a
nulidade da declaração do estado de ausente do apelante, nos termos do art. 367 do CPP,
sob a alegação de que
houve cerceamento de defesa
, pois, embora intimado da audiência a ser realizada por videoconferência, não se certificou nos autos que dispunha de meios tecnológicos para participar da solenidade judicial, conforme dispõe o art. 9o, parágrafo único, da Resolução n.o 329/2020 do CNJ, não implicando na convicção de seu desinteresse ou na ausência de justificativa do não comparecimento a mera frustração das tentativas de contatá-lo por telefone, sendo manifesto o prejuízo sofrido, uma vez que condenado sem que fosse garantido o direito de ser interrogado judicialmente.

No mérito
, almeja a
absolvição

por insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, salientando, neste desiderato, que apenas a palavra da vítima, não corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para sustentar a condenação, devendo incidir no caso em apreço, portanto, o
aforismo jurídico
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, pugna pelo
redimensionamento das penas-bases impostas ao apelante,
afastando-se a depreciação dos antecedentes criminais na primeira etapa dosimétrica, sob a alegação de a condenação definitiva utilizada pela MM.a Juíza sentenciante diz respeito a crime ocorrido posteriormente à data das infrações apuradas na hipótese vertente, o que é inadmissível consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
85290467
, o Ministério Público opina pela
rejeição da preliminar arguida
para que seja
conhecido
e
provido
o recurso interposto, acolhendo-se o pleito absolutório.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID
88154451
, opina pelo
conhecimento
e
provimento parcial do recurso
interposto para tão somente readequar as penas-bases fixadas no édito condenatório, afastando-se a negativação dos maus antecedentes na primeira etapa do cálculo penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a i. defesa busca a nulidade da declaração do estado de ausente do apelante, nos termos do art. 367 do CPP, sob a alegação de que, embora intimado da audiência de instrução a ser realizada por videoconferência, não fora certificado nos autos que dispunha de meios tecnológicos para comparecer ao ato judicial, sendo condenado sem que assegurado o seu direito de ser interrogado judicialmente, a caracterizar o prejuízo sofrido.

Com efeito, o interrogatório judicial consiste no ato processual que oportuniza ao acusado dirigir-se diretamente ao magistrado para apresentar a sua versão defensiva aos fatos que lhe são imputados pela acusação e, até mesmo, munir sua defesa técnica de elementos para explorar eventuais inconsistências e incorreções da prova produzida em juízo.

Portanto, evidente que o juiz deve assegurar ao réu a possibilidade de ser ouvido judicialmente, afinal, o interrogatório judicial consiste na concretização dos direitos à audiência e à presença, desdobramentos da autodefesa.

Inobstante a isso, a ausência injustificada do denunciado à audiência designada para este fim, da qual foi devidamente intimado, importa na renúncia ao seu exercício, abrangida pelo direito ao silêncio, previsto no art. 5o, inc. LXIII, da CF/88, e, como consequência a esta atitude, que demonstra o desinteresse em acompanhar pessoalmente a instrução, nos termos do art. 367 do CPP, declara-se o estado de ausente do réu e dá-se prosseguimento ao feito.

Além do mais, via de regra, deve haver o interrogatório pessoal do acusado pelo juízo, admitindo-se, excepcionalmente, em caso de denunciado preso, a realização do ato por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que nas hipóteses taxativas dos incisos do art. 185, §2o, do CPP e justificada a necessidade da medida.

Todavia, a atual conjuntura pandêmica e a ausência de perspectiva na alteração deste quadro, exigiu a tomada de providências para garantir a continuidade da prestação jurisdicional.

Com isso, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 314/2020, que em seu artigo 6o impõe aos tribunais a disciplina do trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de justiça, para a
realização de todos os atos processuais virtualmente
, disponibilizando uma plataforma emergencial para tanto, sendo, no âmbito estadual, editado o Provimento n.o 15/2020-CGJ, que dispõe sobre a utilização de videoconferência para a realização de audiências e demais atos judiciais em 1o grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

E, em relação aos processos criminais e de execução penal,
as regras que disciplinam a realização da audiência e demais atos processuais com a utilização de recursos tecnológicos estão previstas na Resolução n.o 329/2020 do CNJ, que em seu artigo 14 preconiza que “
No caso de réu que se encontra preso em estabelecimento penal, deverá ser assegurada sua participação em local adequado na área administrativa da Unidade Prisional, separado dos demais custodiados (...)
”
. Destaquei.

Logo, estando sob a custódia do Estado, cabe às autoridades públicas disponibilizar o necessário para garantir a presença do réu em audiência de instrução a ser realizada por videoconferência, sob pena de nulidade do ato judicial, nos termos do art. 564, inc. III, alínea
e
, do CPP.

Na hipótese, muito embora o réu tenha sido intimado em
11/09/2020
da audiência designada para o dia
18/09/2020
(
ID
85290459 - Pág. 6) e, cientificado de que a solenidade realizar-se-ia por videoconferência, sem esboçar a inviabilidade de seu comparecimento em ambiente virtual, certificou-se nos autos na data de
16/09/2020

que ele estava recolhido ao cárcere em razão do mandado prisional expedido nos autos n.o 1002233-39.2020.811.0011 (ID 85290459 - Pág. 7).

E, conquanto a expedição do Ofício n.o 694/2020 ao Diretor da Cadeia Pública da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, para que providenciasse o necessário para a participação

de
RONEI SANTOS
no ato designado por videoconferência (ID 85290460), a
determinação não foi cumprida
.

Sucede que a MM.a Juíza de origem não se atentou a tal fato e, na data aprazada, constatada a ausência do apelante e certificado em ata as tentativas frustradas de contato telefônico com ele desde o dia 16/09/2020, indeferiu o pedido do i. Defensor Público para a redesignação do ato judicial e, com supedâneo no art. 367 do CPP, declarou o estado de ausente do réu, dando prosseguimento à marcha processual, sendo, ao término da audiência, encerrada a instrução criminal e, após a apresentação das alegações finais orais pelas partes, prolatada a sentença penal condenatória.

Assim, a atitude açodada da d. magistrada singular caracteriza
flagrante cerceamento de defesa
, uma vez que a
ausência do apelante, que estava preso, na solenidade judicial em que seria interrogado deu-se em razão de desídia estatal
, consubstanciada na não disponibilização dos meios tecnológicos necessários para a participação dele em audiência realizada por videoconferência, e não por mera liberalidade, a impedir a relativação do direito subjetivo do acusado de ser ouvido judicialmente e de se defender das acusações imputadas.

Em caso análogo,
mutatis mutandis
, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
O acusado não deixou de atender ao chamamento da Justiça por mera liberalidade, mas por estar, naquela data, sob a custódia do Estado em presídio situado em outra comarca na qual não teria sido requisitado para ato solene. 4. A decretação de sua revelia pelo juízo na forma do art. 367 do Código de Processo Penal, em razão da circunstância, configurou patente ilegalidade, por cercear seu direito fundamental da plenitude de defesa (CF, art. 5o, inciso LV), o que, por si só, justifica a anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento
” (RHC 127507, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151

DIVULG 31-07-2015

PUBLIC 03-08-2015). Destaquei.

De forma semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul se pronunciou acerca do tema, decidindo que
“
a ausência do acusado em razão da desídia estatal, aqui consubstanciada na não condução de preso requisitado à audiência de instrução e julgamento, não é motivo idôneo para relativizar a garantia do acusado e configura nulidade”

(TJ-RS - ACR: 70073478802 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 26/10/2017, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2017). Destaquei.

Portanto, muito embora a audiência de instrução tenha sido realizada na presença da defesa técnica, é
manifesto o prejuízo sofrido pelo apelante
, uma vez que não assegurado o seu direito à autodefesa, tendo sido, inclusive, condenado como incurso nas penas do art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 e do art. 147 do CP,
sendo de rigor a cassação da declaração do seu estado de ausência, fulcrada nos termos do art. 367 do CPP, e dos atos processuais praticados posteriormente
, devendo ser retomada a instrução criminal para ser garantido o direito subjetivo do réu de ser ouvido judicialmente, ainda que para tão somente ser qualificado e registrado em ata que prefere manter-se silente.

Acerca do tema, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima ensina que “
negado o direito ao interrogatório, negou-se o exercício do direito de autodefesa, violando-se o disposto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a todos os acusados a ampla defesa
”

(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Destaquei.

Na mesma linha leciona Guilherme de Souza Nucci, “
imprescindível que o magistrado ofereça ao réu a oportunidade de ser ouvido, qualificando-o e colhendo dados pessoais (interrogatório de qualificação), bem como lhe oferecendo a oportunidade de apresentar a sua versão sobre a acusação (interrogatório de mérito). Ainda que possua o direito ao silêncio, este não abrange, de regra, o momento de sua qualificação, razão pela qual é sempre indispensável proporcionar ao acusado o instante do interrogatório
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Destaquei.

Por consequência, caracterizada a nulidade absoluta, que, como tal, não pode ser sanada, impõe-se a cassação do ato viciado e dos seguintes, inclusive, da sentença penal condenatória prolatada, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, determinando-se nova intimação do apelante para a audiência em que será interrogado,
ressalvando a desnecessidade, entretanto, da repetição das provas já colhidas.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto,
acolho a preliminar de nulidade
arguida nas razões recusais para
ANULAR A DECISÃO

que declarou o estado de ausência de
RONEI SANTOS
, nos termos do art. 367 do CPP, e a sentença penal que o condenou nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 e no art. 147 do CP
,
determinando-se
a reabertura da instrução processual da
ação penal n.o
0001899-90.2018.8.11.0011, a fim de que seja o réu intimado para ser interrogado
,
restando a análise do mérito recursal prejudicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021